Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003301-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – VALE-PEDÁGIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO E COBRANÇA DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 8o DA LEI No 10.209/2001 – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ESPECÍFICO ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, a “penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como ‘dobra do frete’, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma”, e, “em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido)” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto IVANI GOTZ RAGAZZON contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Ordinária
” (Proc. no 1003301-77.2022.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME, julgou o pedido improcedente por considerar que “
o direito ao ressarcimento dos valos pagos à título de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete
,
assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8o da Lei no 10.209/2001
” (cf. Id. no 205063841).

O apelante afirma que “
a ação não tem por objeto a cobrança ou ressarcimento dos gastos com os pedágios ou vales pedágio nas rodovias, muito menos cobrança de fretes, mas sim a cobrança única e exclusiva do direito que o transportador (apelante) tem em ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes, em virtude de a apelada não ter fornecido o vale pedágio de forma antecipada, em modelo próprio e à parte do frete, descumprindo a lei 10.209/01
”, assim, “
uma vez incontroversa a existência de pedágios no trecho, competia à apelada ter comprovado a antecipação do vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete, e não ao apelante (comprovar) o pagamento de pedágios
”.

Sustenta que, como a ré/apelada “
alegou, na defesa, que teria cumprido com sua obrigação legal,
(mas)
não carreou a prova do cumprimento da obrigação legal, incorreu em confissão
(quanto ao fato de)
ter descumprido com seu dever legal de antecipar ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete
”. Impugna, ademais, pontualmente, a documentação trazida com a contestação, asseverando que, no geral, os documentos são “
apócrifos e sem data, sendo imprestáv
[eis]
à prova pretendida
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido para “
condenar o apelado ao pagamento do dobro do valor dos fretes corrigidos na forma postulada na inicial
”
(cf. Id. no 205063842).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 205064654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu pela improcedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Ivani Gotz Ragazzon aforou a presente ação em desfavor da empresa RDM Transportes e Logística Ltda, porque, segundo a inicial, na qualidade de transportador autônomo de cargas, foi contratado pela ré para efetuar serviço de transporte rodoviário de cargas, não recebendo o vale pedágio antecipadamente à execução do frete, conforme determina a Lei no 10.209/2001. A remuneração do frete se deu pelo valor constante em cada contrato, gerando valor sobre o qual deverá incidir a indenização pleiteada. Ocorre que, por não ter recebido antecipadamente o vale pedágio, busca ser indenizado pelo dobro dos fretes na forma do artigo 8o, da |Lei no 10.209/01.

Em sua peça de bloqueio, a empresa ré arguiu a extinção da ação, uma vez que o suposto direito do autor fora atingido pela prescrição, pois, mesmo tendo ciência dos fatos e da suposta responsabilidade da ré desde 04 de setembro de 2015, permaneceu inerte até 16 de fevereiro de 2022.

(...)

A pretensão levada a efeito pela parte autora é cobrança de verba indenizatória, amparada na Lei no 10.209/2001, a qual trata do vale-pedágio.

No caso em desate, o autor não centrou no processo os documentos pertinentes a respaldar a busca da verba indenizatória, ônus que lhe cabia, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito, o comprovante do desembolso dos pedágios é imprescindível, pois há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial para, somando ao conjunto probatório materializado durante a instrução processual, ver acolhida a pretensão indenizatória.

Consigna-se que, no presente caso, inexiste nos autos qualquer prova dos pagamentos realizados a título de pedágio, nem mesmo os tickes foram juntados, assim como não há indicação do suposto valor adimplido a tal título.

De bom alvitre asseverar que a simples demonstração da existência de praças de pedágio nesse trajeto não é prova suficiente para a comprovação do pagamento do pedágio, pois há possibilidade de cumprir o trajeto por via alternativa, percorrendo outras estradas, sem passagem por praças de pedágio.

(...)

Constata-se que a parte autora sequer demonstrou que arcou com tais despesas no seu trajeto, não vindo com a exordial qualquer indício de que a parte autora dispendeu valores relativos às praças de pedágio no seu percurso.

Ora, não remanesce dúvida que o direito ao ressarcimento dos valos pagos à título de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete.

Assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8o da Lei no 10.209/2001.”

Conforme especificado, delimitado e frisado pelo autor/apelante nas razões recursais, “
o objeto da demanda é a indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/01
”, sendo que, em específico ao alcance e aplicação do disposto nessa norma, em cumprimento do seu papel de Corte
responsável por dirimir, pacificar e uniformizar a interpretação da lei infraconstitucional brasileira, o STJ já definiu que a “
penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como ‘dobra do frete’, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma
”, e, “
em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001),
o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada,
bem como o respectivo pagamento
. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido)
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Destaco, a propósito, inclusive para evidenciar que a proposição estabelecida na sentença apelada de que o direito à indenização estipulada no art. 8o da Lei no 10.209/2001 pressupõe “
comprovação do transporte rodoviário, a efetiva utilização e cobrança do pedágio e o efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete
” está em consonância com a orientação interpretativa firmada pela Corte Superior, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão proferido no precedente acima destacado:

“O vale-pedágio foi instituído pela Lei no 10.209/2001, cujo art. 1o estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

Tem-se por embarcador o proprietário originário da carga ou, por equiparação, o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga e a empresa transportadora que subcontratar o serviço de transporte (art. 1o, § 3o, da Lei no 10.209/2001). De acordo com a redação do § 2o do art. 3o vigente à época dos contratos celebrados entre as partes, o vale-pedágio deve ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no momento do embarque.

A Lei no 10.209/2001 estabeleceu dupla sanção para o descumprimento da obrigação de pagar o vale-pedágio.

O art. 5o prevê a imposição de multa administrativa de R$ 550,00 a R$ 10.500,00, a ser aplicada pelo órgão competente, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Por sua vez, o seu art. 8o dispõe que, independentemente das sanções administrativas, ‘nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete’.

(...)

Para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, é necessário o preenchimento de dois requisitos: (I) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001); e (II) a ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio.

Registra-se que a exclusividade, nos termos do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001, significa que o embarcador só precisará antecipar o valor do vale-pedágio (como obriga o caput e o § 2o), na hipótese em que o transporte em questão será realizado apenas em benefício do referido embarcador, não abrangendo a situação em que o serviço de transporte está sendo prestado para vários embarcadores de forma simultânea.

(...)

No que concerne a quem incumbe o ônus de comprovar a presença desses pressupostos, consabidamente, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Ou seja, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015).

Partindo de tais premissas, esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.714.568/GO (DJe 9/9/2020), concluiu que, deduzida pretensão, em juízo, ao recebimento da multa estipulada no art. 8o da Lei no 10.209/2001, incumbe ao autor da demanda comprovar que estão preenchidos os requisitos acima mencionados.

Dessa forma, em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(...)

Por outro lado, quanto à ausência de comprovação do pagamento dos pedágios, o Tribunal de origem decidiu que ‘não prospera a alegação da ré, quanto à necessidade de comprovação a respeito do adimplemento das quantias referentes aos pedágios existentes na rota de entrega da carga. Isso porque, o autor está cobrando indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio - e não o ressarcimento dos valores despendidos com os pedágios’ (e-STJ fl. 382).

No entanto, como visto, não basta a comprovação da relação contratual, pois também é ônus do transportador (autor recorrido) comprovar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.

Somente após tal comprovação que se inverte o ônus probatório, cabendo, a partir de então, ao embarcador (ré recorrente) demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023)

É o entendimento professado por ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. 1. Ação indenizatória ajuizada em 15/01/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 31/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001. 3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 4. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer estava em vigor. 5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso assegurado no art. 786 do CC/02. 6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (STJ -
Terceira Turma
- REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.’ (REsp 1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Especificamente quanto ao ônus – e necessidade – da prova por parte do transportador do valor de cada um dos pedágios e efetivo pagamento para que faça jus à penalidade/
indenização do art. 8o da Lei no 10.209/2001, reportando-me às razões de outro precedente da Corte Superior a respeito do tema, cujo objeto, consoante delimitado naquele julgado, era precisamente “
sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador empresa comercial
”, firmou-se, além da orientação interpretativa de que, “
deduzida em juízo a pretensão do transportador de ver recebida a multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda – conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015) –,
(...)
, deve, também, o transportador demonstrar o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, e que deveria ter sido antecipado pelo embarcador, mas supostamente não foi, conforme consta do art. 7o, § 1o, da Resolução n. 2.885/2008 da ANTT
”, para que, só então, haja a inversão do “
ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador demonstrar que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador
”, o entendimento de que, diante desse cenário processual, estando muito bem definido o ônus probatório de cada parte, “
relegar a comprovação desses fatos, atinentes à não antecipação do vale-pedágio em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença (como requerido na peça inaugural e acolhido pelas instâncias ordinárias), afigura-se incabível por guardarem tais fatos relação direta com a demonstração do an debeatur (direito à indenização), e não apenas com a apuração do quantum debeatur (montante indenizatório)
”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. A controvérsia do presente recurso especial cinge-se a estabelecer sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador empresa comercial. 3. Para que o transportador empresa comercial - hipótese dos autos - faça jus ao recebimento da multa aplicada ao embarcador (art. 8o da Lei n. 10.209/2001), é necessário que: i) o transporte rodoviário de carga seja prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3o, § 3o); e ii) não haja a entrega, pelo embarcador, do vale-pedágio antecipadamente, no ato do embarque da carga (art. 3o, § 2o). 3.1. Deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8o da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda - conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015) -, notadamente em virtude de o contratante do serviço de transporte não figurar como parte nas demais relações jurídicas porventura existentes entre o transportador e outras empresas embarcadoras que com este contratem, a fim de denotar a aludida exclusividade, revelando-se mais custosa ao contratante a produção de prova nesse sentido do que ao transportador. 3.2. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. 4. Ademais, relegar a comprovação dos fatos atinentes à não antecipação do vale-pedágio, em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença, afigura-se incabível, por caracterizar o próprio direito à indenização (an debeatur), e não apenas apuração do montante devido (quantum debeatur). Precedentes. 4.1. De outro modo, a liquidação por artigos (art. 475-E do CPC/1973) - atualmente denominada liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC/2015) -, definida pelo Tribunal de origem, pressupõe dilação probatória referente a fato novo não discutido na ação de conhecimento, o que não se antevê na espécie. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.714.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/9/2020, DJe de 9/9/2020)

Observo, nesse particular, que a tentativa de
distinguishing
feita pelo autor/apelante em relação ao precedente supracitado (REsp n. 1.714.568/GO) é absolutamente insubsistente, pois, para além de não ter havido a “
inversão do ônus da prova
”, e, sim, mero reforço de que se aplica a regra geral atinente ao ônus da parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, basta rápida leitura das razões de decidir daquele julgado para se verificar que o exame relativa ao “
preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001
” foi, primeiramente, como ordinariamente acontece nos julgamentos submetidos àquela Corte, realizada em análise em abstrato da norma jurídica, sendo que a
ratio decidendi
daquele capítulo decisório não só independe, como
transcende o caso concreto ali debatido, como se vê, ao final da exposição decisória, onde se aplicou o entendimento assentado à situação fática discutida naquele processo.

Ratifico, pois, a conclusão sentencial de que
o autor/apelante não se desincumbiu do seu ônus de fazer prova mínima do direito alegado nos autos, porque, para além do pedido bastante genérico formulado na petição inicial, calcado em estimativas e assertivas abstratas da parte, como a de é “
inimaginável trafegar sem pagamento de pedágios no Brasil atual
” ou que “
pesquisa feita no site especializado
(...)
demonstra existência de pedágios EM QUANTIDADE ABSURDA entre origens e destinos
”,
o fato é que, no presente caso, realmente “
inexiste nos autos qualquer prova dos pagamentos realizados a título de pedágio, nem mesmo os tickes foram juntados, assim como não há indicação do suposto valor adimplido a tal título
”, o que evidencia que o desempenho probatório do autor/apelante foi muito aquém do necessário para demostrar a presença dos pressupostos legais exigidos à condenação indenizatória com base no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024